Tribunal: TJDFT
Processo: 0744526-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. FURTO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO PARCIAL. CRIME REMANESCENTE CUJA PENA MÁXIMA É INFERIOR A 2 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 2a Vara Criminal do Gama em desfavor do 2o Juizado Especial Criminal do Gama, relacionado ao processo no qual se apura a possível prática dos crimes de perseguição, furto e coação no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se, promovido o arquivamento parcial, o processo quanto ao crime remanescente – cuja pena máxima não seja superior a dois anos – deve ser processado e julgado pela vara comum ou pelo juizado especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Promovido o arquivamento atinente a uma parte dos crimes em apuração, e remanescendo a persecução apenas quanto a delito cuja pena máxima não seja superior a dois anos, a ação penal deve ser processada e julgada pelo juizado especial criminal, em observância ao art. 61 da Lei n. 9.099/95, especialmente se ainda não tomada qualquer medida de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 61 da Lei n. 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1860591, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 17/05/2024. TJDFT. Acórdão 1638084, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 21/11/2022.